Tribunal: STF
Processo: HC 93330
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - PREJUÍZO. Fazendo-se a impetração dirigida
   contra ato do Superior Tribunal de Justiça que implicara
   indeferimento de medida acauteladora, vindo a ser, no mérito,
   concedida a ordem naquela Corte, impõe-se a declaração de
   prejuízo de habeas formalizado no Supremo.